Tribunal: TJDFT
Processo: 0718815-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC/15. FALECIMENTO DO SIGNATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA. INOCORRÊNCIA. COMPARAÇÃO COM OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DO AUTOR DE SIMILARIDADE ENTRE A ASSINATURA NA NOTA PROMISSÓRIA E EM DOCUMENTO ASSINADO PELO FALECIDO E DE QUE PRESENCIOU A ASSINATURA DA NOTA PROMISSÓRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM MONITÓRIA. REQUERIMENTO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a parte Ré, em contestação, argui a falsidade da assinatura aposta na nota promissória apresentada pelo Autor, incumbe a este, que produziu o documento, o ônus de provar a autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC/15
2. O falecimento do devedor signatário não torna a realização da perícia grafotécnica impossível, pois não há óbice à realização da perícia mediante comparação da assinatura do devedor em outros documentos, que podem ser fornecidos pelos herdeiros do signatário voluntariamente ou por determinação judicial, caso necessário.
3. Inexiste cerceamento de defesa se os argumentos deduzidos pelo Autor/Apelante foram examinados e afastados pelo julgador e se lhe foi oportunizada a produção da prova pericial.
4. Os argumentos deduzidos pelo Autor/Apelante no mérito, no sentido de que a assinatura na nota promissória é similar à presente no documento juntado com a contestação e de que o documento foi assinado pelo emitente na presença dele, demandariam a produção de prova, o que não ocorreu nos presentes autos.
5. A alegação do Autor/Apelante de que foi prejudicado pelo d. Juízo em decorrência da conversão da ação de execução em monitória não se sustenta, pois os autos demonstram que a conversão foi realizada a pedido do próprio Autor e não por determinação do juízo.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.